Tribunal: TJES
Processo: 5017937-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017937-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA PAULO DOS SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017937-52.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOELMA PAULO DOS SANTOS

RECORRIDO
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. CONFISÃO EXPRESSA DA AUTORA QUE FOI LUDIBRIADA A SEGUIR OS COMANDOS DO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a Autora alega ter sido vítima de um golpe praticado por terceiros que, se passando por prepostos do Réu, informaram sobre a necessidade de atualização cadastral para ampliação de sua linha de crédito. Na sequência, solicitaram que ela acessasse um vídeo por meio de seu telefone celular. Logo após visualizar o conteúdo, a Autora constatou a contratação de empréstimos na plataforma digital da Ré, nos valores de R$ 6.540,00 (seis mil, quinhentos e quarenta reais) e R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Diante disso, requer a restituição dos valores indevidamente contratados e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela autora consistem: (i) na alegação de responsabilidade objetiva da instituição bancária na forma da súmula 479 do STJ, em virtude da existência de falha de segurança de dados, e o dever indenizar em decorrência do golpe sofrido pela consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Como bem observado pelo Juízo de origem ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que a parte autora não cumpriu a contento com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos serviços.

5. De qualquer forma, é possível perceber da narrativa autoral que houve o compartilhamento de informações de segurança sensíveis, que permitiram aos golpistas o acesso à sua conta bancária e realização das movimentações ora impugnadas, não restando dúvidas da efetiva participação da consumidora no processo de habilitação dos fraudadores.

6. Segundo narra a própria Recorrente em Boletim de Ocorrência acostado à inicial, é possível inferir como se deu o “modus operandi” da fraude empreendida no caso, sobretudo ao comprovar que a transação impugnada se deu a partir do dispositivo móvel cadastrado pela consumidora para movimentação da conta, o que faz crer que o consumidor permitiu o acesso de seu aparelho celular por terceiros a partir da instalação de aplicativo de acesso remoto (tais como “AnyDesk” e “TeamViewer”), possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrente.

7. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)